Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. OMISSÃO VERIFICADA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício existente no caso em tela. 2.2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse porto para sanar a omissão de que houve impugnação específica pela parte requerida, ora embargante, quanto à data da separação de fato na contestação. 2.3. Sem alteração no resultado do julgado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIAMENTE PROVIDOS apenas para a reconhecer a omissão no fundamento do voto condutor do acórdão e corrigir sua redação, sem conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.